Tribunal: STF
Processo: Rcl 45434
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se reclamação ajuizada por Esc Empreendimentos LTDA, com pedido de liminar, em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.
    O reclamante discorre sobre a questão controvertida na origem, consubstanciada em excesso de execução arguida em impugnação de cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual, na qual se determinou ao pagamento do suposto saldo devedor remanescente
    Relata que a 10ª Câmara de Direito Privado do TJSP, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora reclamante, por ter compreendido que não houve cobrança excessiva.
    Narra que contra essa decisão manejou-se recurso especial, tendo sido inadmitido pelo TJSP, bem como, na sequência, foi interposto ARESP, o qual teve seu seguimento negado, em razão de não ter impugnado todos os fundamentos da decisão atacada, nos termos da Súmula 7 do STJ. Formalizado agravo interno, a autoridade reclamada negou provimento com supedâneo nas Súmulas 7 e 182 do STJ.
    Aduz que “[d]iante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, primeira e segunda partes, desafiando a interposição do Agravo Interno”, o qual também foi negado provimento.
    Sustenta que “persiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da reclamante, sendo certo que a as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios anteriores.”.
    Defende, ainda, que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação.” 
    Requer o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia o regular processamento do recurso extraordinário ao STF para que seja apreciado por esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    Compulsando minuciosamente os autos, tem-se que STJ que negou provimento a agravo em recuso especial, entendendo pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incidindo no óbice compendiado na Súmula STJ 182, in verbis:
    “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
    Interposto apelo extraordinário por alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88, o STJ inadmitiu o recurso por considerar suficientemente fundamentado o não provimento do agravo em recurso especial (em observância à tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 339 de repercussão geral); bem como por se tratar de irresignação oposta a decisão concernente a pressuposto de admissibilidade de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça, matéria já apreciada pelo STF na sistemática da repercussão geral no Tema 181, tendo-se fixado a seguinte tese:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25105 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 20-02-2017).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 42090 AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 9/9/2020)
    No caso dos autos, não há teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF. Portanto, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente